Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701819-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLANDY MATIAS DE LIMA E SILVA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISLANDY MATIAS DE LIMA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, pela qual rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta auferida pelo agravante. O recorrente esclarece que teve decretada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração que aufere como Professor de Educação Básica do Distrito Federal, e que apresentou impugnação comprovando grave situação financeira, mediante apresentação de documentos suficientes para demonstrar o total comprometimento de sua renda. Invoca a aplicação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora. Alega enfrentar excessivo comprometimento de renda, de modo que sua remuneração “...não está sendo suficiente, nem mesmo, para pagar as contas básicas mensais da sua família, tais como condomínio, água, luz, telefone, transporte e alimentação.” Afirma que “...recebe salário bruto mensal no valor aproximado de R$ 12.606,38. Contudo, após abater os descontos compulsórios e os empréstimos bancários em folha, o agravante apenas recebe salário líquido mensal no valor de R$ 5.667,09, aproximadamente.” E acrescenta que “...também paga um outro empréstimo bancário (R$ 2.514,19), que é descontado diretamente da sua conta salário; bem como paga diversas outras contas básicas mensais da família, tais como condomínio (R$ 608,99), água (R$ 176,35), luz (R$ 305,92), telefone (R$ 172,50), transporte (R$ 750,00), alimentação (R$ 1.400,00) e vestuário (R$ 300,00).” Sustenta que já tentou quitar os valores devidos à agravada por duas vezes, mediante acordo, mas que não teve condições financeiras de arcar com os pagamentos. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo que o periculum in mora está consubstanciado, pois “...a manutenção dessa decisão representaria um grave risco para o executado (aqui agravante) e sua família, posto que eles ficariam sem recursos financeiros para pagar as contas básicas do mês. Em outras palavras, ficariam sem dinheiro suficiente para a própria alimentação e moradia.” Com esses argumentos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação a penhora de verbas salariais decretada em seu desfavor. Instado a comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante trouxe aos autos declarações de imposto de renda, contracheques, fatura de cartão de crédito, extratos bancários e comprovantes de despesas pessoais, acostados no ID 55833541 e seguintes. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído e é dispensado de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Consoante disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, em uma análise preliminar, apenas para fins de admissibilidade recursal, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, que é professor da rede pública e recebe salário que, apesar de razoável frente à média populacional, encontra-se comprometido com despesas pessoais e familiares comprovadas nos autos (ID 55833541 e seguintes). Ademais, o atendeu a determinação que lhe foi endereçada, juntando toda documentação pertinente à sua renda e situação patrimonial, incluindo extratos bancários e faturas de cartão de crédito, que revelam, em uma primeira vista, situação de aparente superendividamento que justifica a concessão da gratuidade judiciária para fins de admissibilidade recursal. Passo, então, à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora de verba salarial apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: "INDEFIRO a impugnação e pedido de revogação da penhora deferida ao ID 173949617,pelos próprios fundamentos estampados naquela decisão. Acrescento, ainda, que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ademais, em que pese os documentos que demonstram suas despesas mensais (IDs 175885135 a 175885141) não se mostram suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com os valores penhorados pela decisão retro. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada no ID 175885134 e mantenho incólume os termos da decisão de ID 173949617. Preclusa esta, expeça-se ofício ao órgão pagador da executada, nos moldes da decisão retro. Intimem-se. " (g.n. - ID 183223947) Quanto à relevância da argumentação sustentada no recurso, a decisão agravada acolheu liminarmente o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal do recorrente, considerando apenas a soma de seus rendimentos brutos anuais, com base da declaração de renda obtida pelo INFOJUD. Tal constatação torna relevante a impugnação apresentada no recurso, frente à demonstração de comprometimento de renda que não havia sido considerado quando da decretação da medida, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, além de revelar situação que pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ainda assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pelo agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora salarial decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator